Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026571-13.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GISLA ESTELA MIRANDA PORTO, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: JHONATHAN LEANDRO DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Dejalma Ferreira dos Santos e Gisla Estela Miranda Porto, em favor de Jhonathan Leandro da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação, por duas vezes, e de associação criminosa [art. 180, caput, c.c. art. 288, ambos do Código Penal][1], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
Os impetrantes aduzem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação, por duas vezes, e de associação criminosa, porquanto, em tese, nas datas de 20 e de 23/7/2018, teria conduzido as camionetes S-10, placa AFU-0363, e Ford Ranger, placa FXA-0129, até a residência dos corréus Luan Henrique Ferreira e Aloso Teixeira de Oliveira.
Asseveram que o paciente somente foi denunciado em razão de suposta delação do corréu, Luan Henrique Ferreira, como sendo o condutor dos veículos – que eram “finan” – a serem guardados para futura venda.
Segundo os autores da presente ação constitucional, foram impetrados ordens de habeas corpus em favor dos demais corréus[2], consignando que todos respondem ao processo em liberdade, à exceção do paciente.
Argumentam que foram apresentadas, ao juízo a quo, inúmeras e infrutíferas tentativas de demonstrar a ilegalidade e desnecessidade de manutenção da decretação da prisão preventiva, todas indeferidas sob os mesmos fundamentos.
Sublinham os impetrantes que a decisão da autoridade coatora baseia-se abstratamente na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, sendo mera reprodução dos pronunciamentos anteriores.
Defendem que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, pleiteando, ainda, a extensão do benefício concedido aos demais corréus, que, conforme dito, respondem ao processo em liberdade.
Salientam que desde o recebimento da denúncia, em 28/8/2018, o paciente nada fez para justificar a necessidade de encarceramento, e, apesar de o paciente não ter sido encarcerado até o presente momento, não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Sustentam que o delito imputado ao paciente não foi perpetrado com violência ou grave ameaça, sendo perfeitamente admissível, a seu entender, a aplicação da medidas cautelares diversas.
Afirmam que o processo está parado, aguardando o enclausuramento do paciente, aduzindo que a falta de tramitação processual vem trazendo prejuízos imensuráveis ao paciente.
Requerem, ao final, a expedição do contramandado de prisão, ou a expedição do alvará de soltura, se for o caso.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que esta é a quarta ordem de habeas corpus[3] impetrada em favor de Jhonathan Leandro da Silva, formulando idêntica pretensão: a expedição do contramandado de prisão, ou do alvará de soltura, com a extensão do benefício concedido aos demais acusados.
Percebe-se, às escâncaras, que os argumentos aduzidos nas outras ações constitucionais são as mesmas, sempre aduzindo que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, e pedindo a extensão do benefício concedido aos demais coacusados, que respondem ao processo em liberdade.
Não há, portanto, nenhum fato ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ordem, porquanto, a meu sentir, cuida-se de mera repetição do pedido.
Vale ressaltar que a segregação cautelar do paciente foi decretada em 28/8/2018, ou seja, há mais de dois anos, e, até o momento, o mandado de prisão não foi cumprido, encontrando-se, inequivocamente, na situação de foragido.
Os argumentos aduzidos pelos impetrantes nas outras impetrações, assim como nesta, são idênticos, razão pela qual a conclusão não pode ser outra, senão a extinção monocrática do presente feito.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo excerto do voto-condutor por mim proferido, nos autos do HC 1012959-76.2018.8.11.0000, julgado por esta Câmara Criminal, em 11/12/2018, verbis:
“Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, dentro da ação penal n. 9751-06.2018.811.0064 [código 678132], na qual o paciente foi denunciado – juntamente com outros três réus – pela prática dos crimes de receptação e de associação criminosa [art. 180, caput, c.c. art. 288, ambos do CP], porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:
‘[...] III – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20 de julho de 2018, o denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA transportou a camionete S10 (placa AFU-0363), que havia sido roubada pelo primeiro denunciado, para a residência dos denunciados LUAN HENRIQUE FERREIRA e ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, localizada na Rua A-132, Quadra 229, Lote 13, Bairro Sagrada Família, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, tendo aludido automóvel, do qual os denunciados sabiam ser produto de crime, sido ocultado no referido imóvel.
Abstrai-se dos autos que, no dia 23 de julho de 2018, o denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA novamente transportou a camionete Ford Ranger (placa FXA-0129) para a residência dos denunciados LUAN HENRIQUE FERREIRA e ALOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, de modo a assegurar a ocultação do bem roubado pelo primeiro denunciado, na residência desses últimos.
[...]
IV – Consta das informações carreadas no incluso procedimento investigativo que, no mês de julho de 2018, os denunciados IGOR GONÇALVES DOS SANTOS FONTINELLI, JHONATAN LEANDRO DA SILVA e LUAN HENRIQUE FERREIRA associaram-se para o fim de promoverem delitos patrimoniais neste município e comarca.
Abstrai-se dos autos que os denunciados teriam unido esforços voltados à perpetração de delitos patrimoniais envolvendo automóveis, na qual haveria divisão de tarefas entre seus integrantes, cabendo a IGOR GONÇALVES DOS SANTOS realizar a perpetração do roubo dos automóveis. Já, ao denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA cabia a incumbência de realizar o transporte dos veículos roubados para local em que permaneceria ocultado, atribuição essa incumbida especialmente por LUAN HENRIQUE FERREIRA, já que cedia seu imóvel para esconder os veículos com promessa de recompensa financeira de R$ 1.000,00 (mil reais) por veículo que lá permanecia.
[...]
Por fim, da análise dos antecedentes criminais dos denunciados, verifica-se que o denunciado JHONATAN LEANDRO DA SILVA é reincidente pela prática do delito de roubo nos autos da guia de execução n. 7132-06.2018.811.0064 (Código n. 675201), em trâmite na 4a Vara Criminal de Rondonópolis-MT”.
Pois bem.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, não ficou evidenciada a similitude da situação fático-processual entre o paciente e os demais corréus beneficiados com a concessão das ordens de habeas corpus de n. 1008411-08.2018.8.11.0000 e 1008371-26.2018.8.11.0000, utilizados como parâmetro pelo autor da presente ação constitucional, no intuito de obter a concessão da ordem almejada.
Digo isso porque, nos autos do HC 1008411-08.2018.8.11.0000, a prisão preventiva do codenunciado Igor Gonçalves dos Santos Fontinelli foi substituída por medidas cautelares diversas, pelo fato de a 1a Câmara Criminal deste Sodalício não visualizar a presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema, em especial, para garantia da ordem pública, haja vista que o único registro que havia em seus antecedentes criminais referia-se a pedido de medidas protetivas, pela prática do crime de ameaça, supostamente perpetrado em 11/9/2017, cujo feito, contudo, foi extinto, uma vez que ‘a vítima optou pela retirada das medidas protetivas’.
Já em relação ao habeas corpus n. 1008371-26.2018.8.11.0000 a ordem foi concedida ao corréu Aloso Teixeira de Oliveira, e estendida, de ofício, ao coautuado Luan Henrique Ferreira, não pela ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, mas, sim, porque a 1a Câmara Criminal entendeu que a ordem de prisão foi decretada de ofício na investigação policial, ou seja, sem prévia representação por parte da autoridade policial, ou de requerimento do Ministério Público Estadual, cuidando-se, portanto, de prisão ilegal.
Diferentemente é a situação do paciente Jhonathan Leandro da Silva, cuja prisão foi decretada dentro da ação penal, e após prévio requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual, calcada nos seguintes termos:
‘Passo a analisar o requerimento formulado pelo representante Ministério Público no tocante à decretação da prisão preventiva do denunciado JHONATHAN LEANDRO DA SILVA.
A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, ou evitar a prática de novos crimes ou ainda assegurar a produção de prova em Juízo. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que esteja em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.
[...]
No caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris, em face dos documentos acostados aos autos, mormente diante das declarações colhidas perante a Autoridade Policial (fls. 49/53, 85/86, 91/92), boletim de ocorrência de fls. 07/09 e termos de exibição e apreensão de fls. 10/12.
Segundo consta dos autos, no dia 18 de julho de 2018, por volta das 22h05min, durante o período noturno, em uma residência situada no bairro Jardim Esmeralda, nesta urbe, o denunciado Igor, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel (veículo Chevrolet S10) pertencente a vítima Antônio Porto Neto, no momento em que chegava em casa.
Consta que, no dia 22 de julho de 2018, durante o período noturno (21h), próximo ao Pronto Atendimento Infantil, o denunciado Igor, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, também subtraiu para si coisas alheias móveis (veículo Ford Ranger e demais objetos descritos às fls. 10) pertencentes à vítima Francine Martiniano Ferreira.
Restou apurado que, no dia 20 de julho de 2018, o denunciado Jhonathan transportou as camionetes S10 e Ford Ranger que haviam sido roubadas pelo primeiro denunciado (Igor), para a residência dos denunciados Luan Henrique e Aloso Teixeira, para ocultação dos veículos.
Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial, há elementos indicativos de que o suspeito teria, em tese, cometido o crime de receptação e associação criminosa apurados neste feito.
No tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ressalta-se que se encontra devidamente demonstrada. A forma como ocorreram os fatos, segundo os elementos de convicção trazidos ao conhecimento desse Juízo, bem ainda em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, indicam a periculosidade do representado Jhonathan Leandro da Silva, vez que registra uma condenação criminal pelo delito de roubo, cujo executivo de pena está em trâmite perante Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca (autos/cód. 675201), tendo inclusive participado de audiência admonitória menos de um mês antes da possível prática do delito ora lhe imputado no presente feito, de modo que há indícios de que o denunciado seria inclinado à prática de crimes desta natureza, revelando, assim, probabilidade concreta de que, solto, poderá prosseguir praticando crimes contra o patrimônio de terceiros.
[...]
Com essas considerações, decreto a prisão preventiva de JHONATHAN LEANDRO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 312 do CPP, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal’.
No caso, a prisão do paciente foi lastreada na garantia da ordem pública, e para assegurar a aplicação da lei penal.
Consoante bem salientado pela autoridade coatora, o paciente ostenta condenação definitiva pela prática do crime de roubo e, aproximadamente um mês antes dos fatos, foi promovido para o regime semiaberto, afigurando imprescindível a manutenção da prisão cautelar, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração da prática de infrações penais.
[...]
Some-se a isso que, segundo consta dos autos, o paciente não foi localizado no distrito da culpa, encontrando-se, portanto, pelo menos em tese, na situação de foragido, razão pela qual sua segregação também se patenteia indispensável para assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada em favor de Jhonathan Leandro da Silva e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem”[4].
A toda a evidência, a intenção dos impetrantes é rediscutir a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, bem como a extensão do benefício concedido a outros coacusados, sem apresentar, a meu sentir, qualquer fato novo.
A propósito, repito, o mandado de prisão expedido contra o paciente, até o momento, não foi efetivamente cumprido.
As alegações dos impetrantes são as mesmas, a saber: 1) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar; 2) extensão do benefício concedido a outros corréus; e, 3) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Neste viés, dúvidas não há de que a presente impetração cuida de mera repetição das anteriores, e, segundo assente o entendimento jurisprudencial, nestes casos, se afigura incabível a rediscussão da matéria já denegada pelo Tribunal, sem que haja novos fundamentos de fato ou de direito, verbis:
“[...] 2. Tal como consignado na decisão combatida, em favor do paciente já havia sido impetrado anterior habeas corpus perante esta Corte Superior de Justiça, com recurso ordinário já julgado pela Suprema Corte, tendo o mesmo pedido, sem alteração fática, o que consubstancia mera reiteração de pedido, a determinar o indeferimento liminar da petição inicial. Precedentes [...]”[5].
“[...] Incabível, no writ, a rediscussão de matéria antes arguida e já denegada pela mesma Corte, quando evidenciada a mera reiteração de pedido, sem novos fundamentos, de fato ou de direito”[6].
A única suposta alegação inovadora trazida pelos impetrantes, consiste na afirmação de que o processo está parado, aguardando o enclausuramento da paciente, para que só então seja realizada a instrução processual.
Porém, tal alegação não procede, pois, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifica-se que o processo tramita regularmente e, aliás, o juízo de origem havia designado audiência de instrução e julgamento para 29/10/2020.
Entretanto, diante da necessidade de readequação da pauta, o ato foi cancelado, bem como foi determinada a digitalização integral do feito para o sistema PJe.
No caso em apreço, não há qualquer desídia ou demora injustificada da autoridade coatora a evidenciar possível excesso de prazo para conclusão do feito e, com isso, o aludido constrangimento ilegal.
Destaque-se, em adendo, que apesar da decretação da prisão preventiva do paciente, não há nenhum réu preso na ação penal de origem, a justificar a prioridade na tramitação do feito.
Por derradeiro, insta salientar que não há qualquer anomalia no fato de todas as decisões proferidas pelo juízo de origem serem indeferidas sob o mesmo fundamento, máxime porque, pelo se infere dos autos, os argumentos apresentados pela defesa foram idênticos.
Em suma: inexistindo fato novo a autorizar a modificação da decisão anterior, tratando-se de mera rediscussão de teses já enfrentadas e rechaçadas por esta Câmara Criminal, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida de rigor.
À vista do exposto, declaro, monocraticamente, extinto o presente habeas corpus sem análise do mérito, com fundamento no inciso XV do art. 51 do RITJMT.
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral de Justiça e, procedidas as demais comunicações, arquivem-se com os registros necessários.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Ação Penal n. 0009751-06.2018.8.11.0064.
[2] HC 1008371-26.2018.8.11.0000 e HC 1008411-08.2018.8.11.0000.
[3] HC 1012959-76.2018.8.11.0000; HC 1012758-50.2019.8.11.0000; e, HC 1010475-54.2019.8.11.0000
[4] Trecho da decisão proferida pela autoridade coatora, em 28/8/2018, por ocasião do recebimento da denúncia, nos autos da ação penal n. 0009751-06.2018.811.0064.
[5] STJ, AgRg no HC 305.415/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015.
[6] TJMT, HC 142637/2009, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/02/2010, Publicado no DJE 24/02/2010.